Tribunal: STF
Processo: HC 253468
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor Emanoel Raimundo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.023.678/AL, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática da infração penal descrita no artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Com efeito, impôs ao acusado uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, bem como uma pena de multa equivalente a 10 (dez) dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa arbitrado em 3 (três) vezes o salário-mínimo vigente à época dos fatos. A pena foi substituída por penas restritivas de direitos.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que não há renda tributável, de modo que não há que se falar em fato gerador e, tampouco em tributo devido. Consequentemente, o fato de as referidas movimentações financeiras (e não rendas) não constarem na declaração do imposto de renda não pode ser encarado como sonegação fiscal. 



    Ato contínuo, sustenta que o suposto crédito tributário que deu origem à ação penal teria sido constituído após o transcurso do prazo decadencial aplicável, motivo pelo qual não há falar na existência de tributo que possa ensejar persecução penal. 



    Por último, alega a configuração de crime impossível.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente pela atipicidade penal da conduta; subsidiariamente, o reconhecimento da negativa de vigência ao art. 17 do Código Penal.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ATIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990. 2. O recorrente foi condenado por movimentações financeiras milionárias não declaradas, incompatíveis com seus rendimentos declarados, configurando omissão de receita e sonegação fiscal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame do pleito absolutório baseado em alegada atipicidade da conduta sem reexame fático-probatório, bem como se a fiscalização da Receita Federal sobre movimentações bancárias torna a execução do crime de sonegação fiscal impossível. 4. Outra questão em discussão é se a alegada decadência do crédito tributário impede a persecução penal do crime de sonegação fiscal. III. Razões de decidir 5. O exame do pleito absolutório é inviável, pois necessita de reexame fáticoprobatório, considerando que a Corte de origem consignou que o recorrente realizou movimentações milionárias em suas contas bancárias sem declaração da origem dos recursos, as quais deram origem ao lançamento de quase R$ 4.000.000,00 em tributos, o que é suficiente para configurar o delito de sonegação fiscal. 6. A constituição definitiva do crédito tributário é suficiente para possibilitar a persecução penal, sendo a questão da decadência matéria a ser discutida no juízo especializado de direito público. 7. A alegação de crime impossível, baseada na fiscalização contínua da Receita Federal, não se sustenta, pois a omissão de declaração ao Fisco configura o delito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O pleito absolutório baseado na atipicidade da condutra é inviável, pois demanda reexame fático-probatório. 2. A constituição definitiva do crédito tributário permite a persecução penal, independentemente de alegações de decadência. 3. A omissão de declaração ao Fisco configura o delito de sonegação fiscal, não se caracterizando crime impossível pela fiscalização contínua da Receita Federal". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.137/1990, art. 1º, I; CTN, art. 173; CP, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 876.472/DF, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/5/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.509.472/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.171.488/SP, Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 6/6/2024”. (edoc. 4, p. 296-297) 



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Junior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme consignado na decisão impugnada, no que tange a alegada violação do art. 173 do Código Tributário Nacional, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que basta a constituição do crédito tributário para possibilitar a persecução penal do delito de sonegação fiscal, sendo que eventual vício no lançamento, como a alegada decadência, deve ser debatida no juízo especializado de direito público.



    (...)



    No que se refere à violação do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, c/c o art. 386, III, do Código de Processo Penal, reitero que é inviável o seu exame. Isso porque, a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas e dos elementos probatórios, consignou que o recorrente realizou movimentações milionárias em suas contas bancárias sem declaração da origem dos recursos, as quais deram origem ao lançamento de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em tributos. 



    Assim fixado o contexto fático-probatório, suficiente para configurar o delito de sonegação fiscal, torna-se inviável a absolvição pretendida pela defesa, porquanto demandaria o reexame desse conteúdo, providência vedada pela Súmula 7/STJ.



    (...)



    Por fim, não há falar em crime impossível (violação do art. 17 do Código Penal) em razão das obrigatórias comunicações à Secretaria da Receita Federal das operações bancárias realizadas por seus titulares, tendo em vista que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o simples dolo genérico de não prestar declaração sobre rendas ao fisco configura o delito previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990”. (edoc. 4, p. 301-303, grifamos) 



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente